Tribunal: TJMT
Processo: 1012986-54.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012986-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTAO - CPF: 037.165.211-16 (IMPETRANTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO
“REDITUS”
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E REITERAÇÃO DE INTIMAÇÕES – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA NOVEL LEI N. 13.964/2019 –
NECESSIDADE DE REAVALIAR A MEDIDA SEGREGATÓRIA A CADA NOVENTA DIAS – IRREGULARIDADE SUPERADA – REQUISITOS E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE REANALISADOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE ORIGEM
– COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da custódia quando não se observa que o feito se encontra injustificadamente paralisado, e tão pouco qualquer ato de desídia da autoridade judiciária de origem, que, por sua vez, mesmo diante da problemática da Covid-19, tem empreendido os esforços necessários para evitar o elastério processual, além do que se trata de feito extremamente complexo, com inúmeros acusados, fazendo-se necessária a expedição de diversas cartas precatórias e a reiteração de intimação daqueles que permaneceram inertes na apresentação de resposta à acusação.

Eventual irregularidade da prisão preventiva, sob a perspectiva de que a autoridade judiciária de primeiro grau não reanalisou os requisitos e a necessidade de sua permanência, no prazo de noventa dias – consoante
disposto na novel Lei n. 13.964/2019 –,
encontra-se superada, tendo em vista que o magistrado informou que procedeu com nova reanálise, e manteve a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Marcelo Alves Santos Silva, buscando revogar a prisão preventiva do paciente
Paulo Henrique Arguello Tristão
, ao argumento de que a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital o mantém preso por excessivo lapso temporal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 19.12.2019, e foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o impetrante alega que,
“em que pese ser o feito de caso complexo, o réu não pode ser prejudicado pela demora da tramitação do feito, seja ela pela citação dos outros acusados ou qualquer outra que seja, sendo que o mesmo em nenhum momento deu causa à demora e a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea, pelo tempo excessivo de 1 ano e 7 meses, sem audiência de instrução e julgamento, apenas alegando que está dentro do prazo por ser complexo, ademais nem agendamento houve ou seja um descaso com a própria justiça e celeridade processual, ressaltasse ainda que, está acontecendo audiência por videoconferência até em plenário de júri.”
(Id. 94971486, p. 2,
sic
).

Acrescenta que, de acordo com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a necessidade da prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, o que não ocorre no caso em comento, dada a inércia da autoridade judiciária acoimada de coatora.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a custódia cautelar imposta ao paciente.

No mérito, busca a concessão definitiva da ordem.

Não juntou documentos.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 95136956).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular descreve os andamentos e incidentes processuais decorridos até o momento, ressaltando que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, além do que se trata de feito extremamente complexo, envolvendo cerca de 67 investigados, e, após concluídas as investigações, diante do número excessivo de acusados, o Ministério Público optou por oferecer onze denúncias, e ainda assim o elastério processual encontra-se justificado, porquanto se fez necessária a expedição de cartas precatórias, além de ressaltar as dificuldades enfrentadas em razão da pandemia da Covid-19. (Id. 98386978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho Prisão – Operação Reditus – Alega excesso de prazo para formação da culpa e necessidade de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP – Pedido de revogação da prisão preventiva – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [ações penais envolvendo 67 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus, desmembramento do feito e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Constrangimento não identificado – Não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva que não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 98523990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Paulo Henrique Arguello Tristão,
aos argumentos de que ele é mantido preso por excessivo lapso temporal, além do que o magistrado singular não se atentou ao disposto na Lei n. 13.964/19, que trata da necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias.

Prefacialmente, importante ressaltar que a impetração veio desprovida de qualquer documentação, o que culminaria no não conhecimento do
writ.

Todavia, a autoridade judiciária prestou a informações de forma clara e objetiva, destacando os andamentos e incidentes processuais que envolvem o caso em apreço, de modo que reputo suficiente para análise da matéria trazida a lume.

No caso, a magistrada singular ressaltou em suas informações que:

“O paciente Paulo Henrique Arguello Tristao teve a prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar nº. 9573 -23.2019.811.0064 – Cód. 598124, proposta pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Rondonópolis, objetivando a concessão de medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, afastamento do sigilo de dados telemáticos, afastamento do sigilo bancário e bloqueio judicial de conta bancária, via BACENJUD, no interesse do Inquérito Policial 434/2018/DERF/MT (“Operação Reditus”).

Em síntese, consta na representação que as investigações realizadas apontaram para a existência de uma organização criminosa, em tese, constituída por detentos reclusos nos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, mais especificamente, nas penitenciárias Major Eldo de Sá/Mata Grande, em Rondonópolis/MT e Penitenciária Central do Estado de Cuiabá, além de diversos indivíduos soltos, que estariam realizando crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubos, corrupção de menores e outros delitos.

No decorrer das investigações reuniu-se provas da existência de uma infinidade de crimes, dentre eles o tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e organização criminosa.

Assim, foram identificados 67 (sessenta e sete) pessoas, em tese, ligadas direta e indiretamente à ORCRIM, assim como o papel que cada uma desempenhava, a relevância frente a facção e o grau de periculosidade, com apontamentos suficientes de indícios de autoria em relação aos mais variados crimes perpetrados.

Por consequência, a medida extrema da prisão preventiva pleiteada pela Autoridade Policial teve por finalidade a garantia da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

No decorrer das investigações, foram interceptados vários números de telefone, pelo que, por meio do acompanhamento dos áudios, foi possível verificar que o paciente Paulo Henrique Arguello Tristao, vulgo “Paulinho”, em tese, seria integrante da organização criminosa “CV-MT”, exercendo a função de “camisa ou companheiro”, ou seja, membro participante da organização que colaborava financeiramente com o grupo visando status e proteção.

Do mesmo modo, as investigações demonstraram que além de ser membro integrante da facção criminosa “comando vermelho”, o ora paciente também estaria, em tese, envolvido na associação criminosa ligada ao tráfico de drogas, comandada por Weslen Henrique de Lima Ramos, vulgo “Todynho/Mago”.

Após a análise das provas trazidas pela Autoridade Policial, o Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, presidente do feito, verificou que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas, já que nos autos se encontravam expostos indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), bem como o risco à ordem pública, à instrução processual, à aplicação da lei penal e a ordem econômica (periculum libertatis).

Portanto, evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em 05 de dezembro de 2019, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente e outros investigados, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública, a ordem econômica e por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (fumus comissi delicti e periculum in mora), conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações.

Em virtude da decisão proferida no dia 05/12/2019, o paciente foi preso na comarca de Rondonópolis, no dia 19/12/2019.

Concluída a investigação, o Parquet optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria o elastério desnecessário, pelo que, autorizei a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial.

Diante disso, o Ministério Público, nos autos da Ação Penal registrada sob a numeração única 5095 -04.2020.811.0042 – Cód. 614713, denunciou o paciente Paulo Henrique Arguello Tristão e outros 05 (cinco) corréus, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013; art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11343/06, c/c art. 69 do CP.

Este Juízo, no dia 02/03/2020, ao verificar que a peça inicial apresentada pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebeu a denúncia oferecida em face de Paulo Henrique Arguello Tristão, Vanderson Pereira de Souza, Luan Teixeira de Oliveira, Mauro da Silva Mathias, Valdemar Ferreira Gregório e Rivaldo Pereira Mandinga.

Logo após, em 17/03/2020 a Defesa de Paulo Henrique Arguello Tristão apresentou resposta à acusação, discordando dos fatos delituosos atribuídos ao paciente, reservando-se o direito de fazer a sua defesa, por ocasião das alegações finais.

Posteriormente, em 27/05/2020, nos autos da Ação Penal (Cód. 61471 3) foi determinada a certificação acerca do cumprimento e devolução da carta precatória expedida com a finalidade de citar o paciente e outros corréus.

Em seguida, no dia 02/06/2020, foi certificado que a Carta Precatória expedida nos autos da Ação Penal não havia sido devolvida, pelo que, foi expedido ofício solicitando a devolução da Carta Precatória, devidamente cumprida.

Em 03/06/2020, a Defesa de Luan Teixeira de Oliveira apresentou resposta à acusação, discordando dos fatos delituosos atribuído ao réu, reservando-se o direito de fazer a defesa, por ocasião das alegações finais.

Em seguida, no dia 07/07/2020, considerando que a missiva expedida ainda não havia sido devolvida, foi determinado a expedição de ofício ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, solicitando as providências necessárias para o devido cumprimento da missiva anteriormente encaminhada, por ser tratar de processo de réus presos.

Os réus Luan Teixeira de Oliveira, Mauro da Silva Mathias, Valdemar Ferreira Gregório, Vanderson Pereira de Souza e Paulo Henrique Arguello Tristão foram devidamente citados. Todavia, não foi possível proceder à citação pessoal do réu Rivaldo Pereira Mandinga, por não ter sido encontrado na Penitenciária da Comarca de Rondonópolis.

Nos dias 20/11/2020 e 19/01/2021, respectivamente, aportou aos autos as respostas à acusação apresentadas pelas defesas dos Vanderson Pereira de Souza, Mauro da Silva Mathias e Valdemar Ferreira Gregório.

No dia 28/01/2021, o Dr. Marcelo Alves Santos Silva (OAB/MT 27771/0), apresentou nova resposta à acusação em relação aos réus Vanderson Pereira de Souza e Luan Teixeira de Oliveira e, ainda, em relação ao acusado Rivaldo Pereira Mandinga, discordando dos fatos delituosos que lhes foram atribuídos, reservando-se o direito de fazer suas defesas, por ocasião das alegações finais.

Entretanto, o douto causídico não apresentou instrumento procuratório com poderes para representar os acusados perante este juízo.

Assim, considerando que a citação do réu Rivaldo Pereira Mandinga se deu por edital e que o Dr. Marcelo Alves Santos Silva deixou de juntar aos autos procuração, foi determinada a intimação do douto causídico para apresentar instrumento procuratório com poderes para representar o acusado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser desconsiderada a resposta à acusação apresentada por ausência do instrumento procuratório.

Após intimado, o Dr. Marcelo Alves Santos Silva informou nos autos que o acusado Rivaldo Pereira Mandinga o procurou, via ligação telefônica, para fazer sua defesa, combinando a vinda do mesmo até seu escritório para assinatura do instrumento procuratório na ânsia de continuidade de defende-lo, mesmo confiando em sua palavra, até a presente data não obtive resposta e nem a presença do mesmo para dar continuidade ao processo legal.

Nesta data, determinei o desmembramento dos autos em relação ao acusado Rivaldo Pereira Mandinga, bem como designei o dia 09 de setembro de 2021, às 14h00min, para a realização da audiência de instrução e julgamento, a ser realizada através da ferramenta Microsoft Teams, conforme cópia do decisum que encaminho à Vossa Excelência a título de informações.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas, assim como depende de cumprimento de atos em outras Comarcas, cuja agilidade e presteza escampam a este Juízo.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria - Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessitava ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual.

Por fim, registro que nos dias 18/06/2021, em razão do advento da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e demais corréus, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar.” (Id. 98386978).

Sem delongas, percebe-se das informações judiciais que o caso em comento se refere à denominada “Operação Reditus” e, como exaustivamente se sabe, trata-se de feito extremamente complexo, pois, a princípio, foram identificadas sessenta e sete pessoas, em tese, ligadas direta e indiretamente à organização criminosa, no caso, a chamada facção Comando Vermelho, que estariam envolvidas em diversos ilícitos, dentre eles tráfico e associação para este fim.

Concluída a investigação, o
parquet
optou por ofertar onze denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria ainda mais elastério processual, de sorte que a autoridade judiciária autorizou o desmembramento das ações penais.

Se não bastasse, verifica-se que, no caso em apreço, fez-se necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias, reiteração de intimação de coacusados para apresentar resposta à acusação, além de outros incidentes processuais.

Ademais, como já dito em outras oportunidades,
não se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu a tramitação processual dos processos físicos, bem como a realização de audiências presenciais.

Ainda assim, a autoridade judiciária apontada como coatora empreendeu esforços para não procrastinar ainda mais a situação dos réus presos, tendo em vista que determinou a digitalização dos referidos processos físicos para a realização de audiência de instrução, tal qual a situação do presente feito.

Dessarte, não vejo que eventual morosidade na tramitação seja atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Assim, não há falar em excesso de prazo, mormente porque há justificativa para a dilação temporal.

Nesse tocante, reforço o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Confira-se os seguintes julgados:

“(...) 5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie a ação se desenvolveu de forma regular – foram expedidas cartas precatórias para ouvir testemunhas, não havendo registro de qualquer evento causador de demora injustificada. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
411695/SP –
HC
2017/0199003-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 19.9.2017).

Por fim, quanto
à alegada violação ao disposto na Lei n. 13.964/2019, sob o ângulo de que a magistrada
a quo
não reavaliou a necessidade de manutenção da medida segregatória, no prazo máximo de 90 dias, entendo que qualquer irregularidade está superada, pois como bem destacado nas informações judiciais:

“(...)

nos dias 18/06/2021, em razão do advento da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e demais corréus, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar.”
(Id. 98386978).

Nesse tocante, como bem consignou o douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“(...)
a não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP, não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar.

Nesse sentido, colaciona-se o Enunciado 35 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM), verbis:

“O esgotamento do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 não gera direito ao preso de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva. A eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser avaliada judicialmente.”

Destaca-se, ainda, entendimento firmado pelo c. STF, no julgamento da SL 1395, segundo o qual “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(Id. 98523990, p. 3).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Paulo Henrique Arguello Tristão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021